Tribunal: TJSP
Processo: 2107367-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Arresto de bens antes da prática de atos judiciais tendentes a localizar todos os executados para citação - Impossibilidade - Apenas quando frustrada pelo menos uma das tentativas de localização dos executados será admissível o arresto de seus bens - Inteligência do artigo 830 do CPC -

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Arresto de bens antes da prática de atos judiciais tendentes a localizar todos os executados para citação - Impossibilidade - Apenas quando frustrada pelo menos uma das tentativas de localização dos executados será admissível o arresto de seus bens - Inteligência do artigo 830 do CPC - Precedentes - Decisão mantida.

Recurso não provido.